Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0706789-41.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: GETULINO GOMES ARANTES

EMENTA
EMBARGOS DE DECARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante alega vício de omissão no acórdão pois, apesar de reconhecer que o embargante possui um único bem imóvel, não teria reconhecido que reside neste bem com sua família, caracterizando, assim, bem de família.
2. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros e erros de natureza material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
3. No acórdão embargado ficou consignado que embora seja possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente. No caso, como não há informação nos autos sobre a real situação do imóvel que se pleiteia a penhora, de modo que não é possível saber se se trata de bem absolutamente impenhorável, como no caso de bem de família, é prudente aguardar o julgamento do mérito da causa em primeira instância.
4. Mesmo no caso de revelia, quando há presunção relativa dos pedidos da parte contrária, não se autoriza a concessão de todo pleito formulado contra o revel.
5. Os Embargos de Declaração, a teor do mandamento contido no art. 1.022, CPC, têm natureza integrativa e são manejados tão somente com a finalidade de sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada. Não é, portanto, meio para reavivar as questões afetas ao mérito da decisão impugnada.

5. Recurso desprovido